Tribunal: TJDFT
Processo: 0733779-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS A EC No 113/2021. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. O ente público insurgiu-se, alegando inexigibilidade do título executivo judicial e pleiteando a suspensão do cumprimento de sentença, bem como a exclusão dos juros de mora anteriores à Emenda Constitucional no 113/2021 da base de cálculo da taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A controvérsia cinge-se à verificação: (i) possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença, em razão do ajuizamento de ação rescisória; (ii) exigibilidade do título executivo judicial diante da alegada afronta à coisa julgada e a precedente vinculante do STF (Tema 864); e (iii) da forma de incidência dos juros de mora e correção monetária sobre o débito exequendo, especialmente quanto à aplicação da taxa Selic a partir da EC no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR. A Corte verificou que a ação rescisória manejada pelo Distrito Federal (no. 0723087-35.2024.8.07.0000) não foi conhecida, estando a matéria alcançada pela coisa julgada material, o que inviabiliza nova rediscussão do mérito do título executivo. Assim, não há falar em inexigibilidade do título, uma vez que o cumprimento de sentença deve observar os parâmetros fixados no julgado transitado em julgado, conforme o art. 525, §1o, do CPC e o princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 505 do CPC). No tocante aos juros de mora anteriores à EC no 113/2021, entendeu-se que tais valores integram a base de cálculo da Selic, sob pena de prejuízo à parte credora. Ressaltou-se que a Selic incide sobre o montante consolidado do crédito — valor principal atualizado monetariamente acrescido dos juros de mora até novembro de 2021 —, sem que haja cumulação indevida de encargos. Fundamentou-se, inclusive, no voto do Conselheiro do CNJ Márcio Luiz Freitas no Procedimento de Ato Normativo n. 0001108-25.2022.2.00.0000, que resultou na edição da Resolução CNJ no 448/2022, reforçando a aplicabilidade imediata da EC no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO. Negou-se provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.